Tribunal: TJPA
Processo: 0801239-94.2022.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801239-94.2022.8.14.0090

APELANTE: PEDRO ORLANDO FUZIEL DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TAXA SELIC E JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno na apelação cível, determinando a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo tradicional, com devolução em dobro de valores descontados e fixação de danos morais. O embargante alega contradição na cumulação da taxa SELIC e dos juros de mora de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve:
(i) A existência de contradição na decisão ao determinar a incidência cumulativa da taxa SELIC e juros de mora de 1% ao mês.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, estabelecendo que a taxa SELIC incide como correção monetária e que os juros moratórios de 1% ao mês aplicam-se desde o evento danoso, em consonância com o Código Civil e a jurisprudência do STJ.

Não se verificam omissão ou contradição no julgado, pois os pontos levantados foram analisados e decididos de maneira clara.

A jurisprudência do STJ admite a incidência cumulativa da SELIC como índice de correção monetária com os juros moratórios de 1%, especialmente quando expressamente prevista na decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos, mas desprovidos. Mantém-se a decisão que determinou a incidência cumulativa da SELIC e dos juros moratórios.

Tese de julgamento:
“A cumulação da taxa SELIC como correção monetária com juros moratórios de 1% ao mês não caracteriza contradição, sendo compatível com o ordenamento jurídico e a jurisprudência do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 398; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 297.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801239-94.2022.8.14.0090.

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S/A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 23004844.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face de acórdão de ID
23004844
que deu parcial provimento ao recurso de agravo interno, com a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDUÇÃO A ERRO. CONVERSÃO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem, cumulado com devolução de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. O apelante alega que foi induzido a erro ao contratar cartão de crédito com margem consignável, quando sua intenção era firmar empréstimo consignado tradicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o contrato firmado caracteriza-se como viciado por erro substancial; (ii) se há direito à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado nos autos que o apelante foi induzido a contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável, caracterizando vício de consentimento.

4. Aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Não comprovada a regularidade da contratação pelo banco, resta configurada a falha na prestação de serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado tradicional. Devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Tese de julgamento
: “1. É nulo o contrato de cartão de crédito consignado celebrado sem plena ciência e concordância do consumidor, cabendo sua conversão em contrato de empréstimo consignado. 2. A devolução dos valores descontados de forma indevida será feita em dobro, além de caber indenização por danos morais."

______________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297
.

Nas razões dos embargos de declaração (ID 23206318), o embargante alega a existência de contradição no julgamento, argumentando, em síntese ser incabível a cumulação da taxa SELIC e juros de mora de 1% ao mês, o que seria indevido, pois a SELIC já engloba correção monetária e juros.

Ao final, a embargante requer o saneamento das contradições apontadas, objetivando a manifestação expressa sobre os pontos indicados.

Em contrarrazões (ID 23943186), o embargado, Pedro Orlando Fuziel de Souza, defende a legalidade da cumulação dos consectários legais, destacando a função distinta dos juros de mora e da correção monetária pela SELIC, sendo esta necessária para garantir a integral reparação dos prejuízos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que
não merecem ser acolhidos
, pois inexiste no Acórdão combatido a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada. Vejamos trechos do acórdão:

"DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Em se tratando de dano material (repetição do indébito) e moral decorrente de relação extracontratual, devem ser fixados os
JUROS DE MORA
(de 1% ao mês) de modo que a incidência se dê a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

Já no que tange à
CORREÇÃO MONETÁRIA
(taxa Selic), esta deve incidir a partir da data do arbitramento do valor dos danos morais (Súmula nº 362, do STJ) e a contar de cada desconto indevido quanto ao dano material (Súmula 43, do STJ).

(...).”

Ressalto, ainda, que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a aplicação cumulativa da taxa SELIC e juros de mora
, especialmente quando há previsão expressa na decisão.

O acórdão embargado
determinou a incidência da taxa SELIC para correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, o que se coaduna com os precedentes da Corte Superior
. O embargante não demonstrou qualquer erro material ou contradição no julgado, limitando-se a discordar da fundamentação adotada.

Portanto, em sendo o inconformismo limitado quanto ao decidido no acórdão não merece prosperar o recurso, porque os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025